Tribunal: TJSP
Processo: 1070435-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RES 1.064/08 E 1.151/11 COMO TEMPO DE EXERCÍCIO NA 3a CLASSE – INADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1070435-56.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – FOTÓGRAFO TÉCNICO POLICIAL – PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO NAS CLASSES 5a E 4a, EXTINTAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES 1.064/08 E 1.151/11 COMO TEMPO DE EXERCÍCIO NA 3a CLASSE – INADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.